Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RECURSO QUE ABORDA APENAS MATÉRIA DE FATO, SOBRE A QUAL SE OPEROU A PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO NO BOJO DO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE SE TRATASSE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou aos réus que providenciem o pagamento dos débitos administrativos e tributários que recaem sobre o veículo I/M Benz SLK 200K, RENAVAM 00908756615, gerados a partir de 17/04/2014, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, alega que não realizou a transferência do veículo anteriormente porque pendia restrição judicial decorrente de dívidas trabalhistas a cargo da parte autora/recorrida. Aduz que o automóvel foi recolhido ao pátio do DETRAN em razão dessa restrição e precisou pagar R$ 6.563,00 para a liberação, valor que compreende taxas administrativas e a própria dívida trabalhista. Formula pedido condenatório em face da parte autora/recorrida para que esta seja condenada a ressarcir essa quantia, além da importância de R$ 5.000,00 referente ao valor pago à advogada da parte contrária na ação trabalhista que embaraçava o veículo.
II. Recurso próprio (ID 25621484), tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25621485). Contrarrazões apresentadas (ID 25621493).
III. Verifica-se que a parte recorrente, regularmente citada, não compareceu à audiência de conciliação (ID 25621448) e não apresentou contestação (ID 25621453), razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 25621465) e foram consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora/recorrida (Lei 9.099/95, artigo 20 combinado com Código de Processo Civil, artigo 344). Como consequência, resta preclusa a oportunidade para agitar matérias de fato que poderiam ter sido apresentadas em sua defesa, cumprindo ressaltar que antes da audiência de conciliação a parte já estava assistida por advogado regularmente constituído (ID 25621428).
IV. Não obstante a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2.o), a observância do cerne do rito, mormente o encerramento de cada fase processual, representa garantia do indivíduo porque concretiza o devido processo legal, assegurado no artigo 5o LIV da Constituição Federal.
V. Desse modo, proferida a sentença não é lícito às partes suscitar questões que deveriam ter sido debatidas na fase postulatória, a qual abriga a demanda, a citação, a conciliação e a resposta.
VI. Outrossim, não é cabível que tendo sido a parte ré/recorrente inerte antes da sentença, venha em sede recursal apresentar reconvenção, a qual, ademais, não é admissível nos Juizados Especiais. O procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95 permite que o réu, na contestação, formule pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (Artigo 31). Assim, o pedido não pode representar ampliação dos horizontes da cognição, nisso se diferenciando do pleito reconvencional. No caso dos autos, além de apresentados no momento processual inoportuno, os pedidos da parte recorrente representam verdadeira reconvenção, de forma que há dupla razão para que não sejam conhecidos.
VII. Destarte, o recurso não merece ser conhecido, porquanto debate apenas a matéria de fato, a qual, como dito, resta preclusa.
VIII. Recurso não conhecido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.